Tribunal: TJMT
Processo: 1016619-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016619-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), ANA RAFAELA MENDES DOS SANTOS ROLDAO - CPF: 070.212.341-20 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA ORMOND - CPF: 066.367.651-78 (AGRAVADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016619-68.2024.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão

Agravada:
Gabriella Souza Ormond

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016619-68.2024.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão

Agravada:
Gabriella Souza Ormond

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Gabriella Souza Ormond, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que demonstrou ser proprietária do veículo, sendo vítima de golpe aplicado por estelionatários. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a possibilidade de não mais reaver seu veículo.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 222911279).

As informações foram prestadas (id. 213649103), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 228686163), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016619-68.2024.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão

Agravada:
Gabriella Souza Ormond

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Rafaela Mendes dos Santos Roldão ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Gabriella Souza Ormond, aduzindo ser proprietária de uma motocicleta Honda Biz, placa QCS-9F97, ano/modelo 2018, tendo realizado a venda para a ré, contudo, após ter a posse do bem, a mesma não lhe repassou o valor devido, restando evidente a prática de estelionato, o que motivou o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da demanda
(id. 220596692 – pág. 60/64).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que demonstrou ser proprietária do veículo objeto da demanda, sendo vítima de golpe aplicado por estelionatários.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a possibilidade de não mais reaver seu veículo.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a existência da prática de estelionato pela agravada, mormente em razão das chamadas provas que acompanharam a inicial, terem sido produzidas de forma unilateral.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“De fato, embora haja relato de que a vendedora (autora) e compradora (ré) tiveram contato pessoal para apresentação do veículo negociado, tudo indica que nada conversaram sobre as tratativas precedentes com o terceiro “Roberto”.

Como já mencionado em diversos precedentes jurisprudenciais, o sucesso do golpe só é possível pela falta de cautela dos envolvidos no negócio: o autor, que assinou e reconheceu firma na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV sem antes confirmar o depósito efetivo em sua conta corrente; o réu, por ter realizado depósito em conta corrente de pessoa estranha diversa do proprietário do automóvel e, ambos, omitindo informações a outra parte e que eram passadas por um terceiro estranho que os orientava por telefone.

Por outro lado, sobreleva registrar, por oportuno, que a requerida também formalizou comunicação do fato à Autoridade Policial, conforme boletim de ocorrência acostado, na data do fato, circunstância que afasta o indicativo de conluio apontado pela autora.

Incumbindo às partes o dever de zelo e de diligência na consecução dos negócios jurídicos, é pertinente a permanência do veículo sob posse do comprador neste momento processual, considerando ainda, que a autora procedeu o cancelamento da comunicação de venda junto ao DETRAN, possuindo a motocicleta sob sua propriedade.
”
(id. 220596692 – pág. 62 – negritei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a eventual determinação de busca e apreensão do veículo, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024